Tribunal: TJBA
Processo: 8004079-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004079-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIZAÇÃO COM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, após abordagem policial que resultou na apreensão de cocaína e maconha fracionadas para comercialização, balança de precisão, arma de fogo e valores em espécie. Inicialmente alegado excesso de prazo na formação da culpa. Sobreveio sentença condenatória que fixou pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva e negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se persiste interesse no exame da alegação de excesso de prazo na formação da culpa diante da superveniência de sentença condenatória; (ii) saber se é ilegal a manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de sentença condenatória encerra a fase de formação da culpa, tornando prejudicada a análise da alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores;

4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é juridicamente admissível quando persistem os fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública;

5. No caso concreto, a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes fracionados para venda, além de balança de precisão, arma de fogo sem registro e dinheiro em espécie, evidencia a gravidade concreta da conduta e indica risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar;

6. A fixação de regime inicial semiaberto não afasta, por si só, a prisão preventiva, desde que demonstrada a necessidade da medida. Todavia, neste caso concreto, impõe-se a compatibilização da custódia cautelar com o regime prisional estabelecido na sentença, em observância aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada, com determinação de compatibilização da prisão cautelar com o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004079-60.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.